Tribunal: TJMT
Processo: 1002322-97.2024.8.11.0051
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002322-97.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ISAIAS MOTA DA COSTA - CPF: 705.436.674-30 (APELADO), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PARCELAS QUITADAS ANTECIPADAMENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL PRESUMIDO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Banco PAN S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos morais, ajuizada por consumidor cujo nome foi inscrito em cadastro de inadimplentes em razão de parcelas de financiamento de veículo que já haviam sido integralmente quitadas com antecedência aos respectivos vencimentos. A sentença declarou a inexistência do débito, confirmou a tutela antecipada de exclusão da negativação e condenou o banco ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais, com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. O apelante renova, em sede recursal, a arguição de irregularidade da procuração do autor e sustenta, no mérito, a inexistência de dano moral indenizável ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
fixado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a procuração geral para o foro outorgada pelo autor, sem especificação da finalidade da demanda e sem prazo determinado de validade, configura irregularidade de representação processual apta a obstar o prosseguimento da ação; (
ii
) saber se a manutenção de registro restritivo em nome de consumidor que havia quitado antecipadamente as parcelas objeto da negativação configura ato ilícito e enseja o dever de indenizar por danos
morais, independentemente de prova concreta do abalo sofrido; e (
iii
) saber se o
quantum
indenizatório de R$ 7.000,00 fixado na sentença é proporcional e razoável às circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir

3. A procuração geral para o foro, com a cláusula de poderes amplos para representação em juízo, atende plenamente às exigências do art. 105 do Código de Processo Civil, que não impõe ao instrumento de mandato a especificação do objeto da demanda nem a fixação de prazo determinado de validade. A arguição de irregularidade, renovada em sede recursal, não encontra amparo legal e deve ser rejeitada.

4. Comprovada documentalmente a quitação antecipada das parcelas nº 35 e 36 do contrato de financiamento em 19 de abril de 2024, data anterior aos vencimentos originais, e confirmada a inscrição restritiva em 8 de julho de 2024, a conduta do apelante configura defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. As telas sistêmicas apresentadas pelo banco, produzidas unilateralmente e desacompanhadas de outros elementos probatórios, não são suficientes para infirmar os comprovantes de pagamento do consumidor, não tendo o apelante se desincumbido do ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

5. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito gera dano moral presumido, cujos efeitos negativos sobre a vida civil do consumidor — restrição ao crédito e exposição a situações vexatórias perante terceiros — decorrem da própria natureza do ato e das regras de experiência comum, dispensando prova individualizada do sofrimento. As condições pessoais do ofendido, trabalhador de baixa renda residente em cidade de pequeno porte, onde o impacto social da negativação é objetivamente mais intenso, reforçam a presunção do dano e justificam a manutenção do quantum indenizatório de R$ 7.000,00, que se revela proporcional, razoável e adequado aos parâmetros desta Câmara e do Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento:
"1. A procuração geral para o foro, outorgada sem especificação do objeto da demanda ou prazo determinado de validade, atende aos requisitos do art. 105 do Código de Processo Civil, não configurando irregularidade de representação processual. 2. A manutenção de registro restritivo
em cadastro de inadimplentes em nome de consumidor que havia quitado antecipadamente o débito que originou a negativação configura defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, gerando dano moral presumido, independentemente de prova concreta do abalo sofrido. 3. Telas sistêmicas produzidas unilateralmente pela instituição financeira, desacompanhadas de outros elementos probatórios, não são suficientes para afastar a força probante dos comprovantes de pagamento apresentados pelo consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC,
arts
. 6º, VI e VII, e 14, caput e § 3º; CPC,
arts
. 105, 373, II, 375 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; Súmula nº 34 da Turma Recursal Reunida do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Apelação Cível
interposta pelo
BANCO PAN S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais ajuizada por
ISAÍAS MOTA DA COSTA
.

O
autor celebrou contrato de financiamento com o apelante para aquisição de motocicleta Honda CG 150 FAN, parcelado em 36 prestações mensais de R$ 505,42. Ao tentar realizar transação comercial no comércio local, foi surpreendido com a informação de que seu nome constava no cadastro de inadimplentes do SERASA, referente a suposto débito de R$ 1.010,84, correspondente às parcelas nº 35 e 36 do contrato. Sustenta, contudo, que ambas as parcelas foram quitadas antecipadamente em 19 de abril de 2024, antes dos vencimentos originais previstos para junho e julho de 2024.

O Juízo
a quo
deferiu a tutela antecipada, determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos e, ao final, julgou
parcialmente procedente
o pedido para:
(
i)
declarar a inexistência do débito;
(
ii
)
confirmar a tutela antecipada;
(
iii
)
condenar o banco ao pagamento de
R$ 7.000,00
a título de danos morais, com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária pelo IPCA/IBGE desde o arbitramento; e
(
iv
)
julgar improcedente o pedido de repetição do indébito. Condenou o réu ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Banco PAN S.A. apelou tempestivamente, renovando a arguição de irregularidade da procuração do autor e, no mérito, sustentando a inexistência de dano moral indenizável ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
fixado. O apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença e pela condenação do apelante em honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I — FUNDAMENTAÇÃO

1. Do Conhecimento do Recurso

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade. A apelação foi interposta em 23 de março de 2026, dentro do prazo legal de 15 dias úteis contados da sentença prolatada em 25 de fevereiro de 2026, revelando-se
tempestiva
. O preparo foi regularmente comprovado, conforme certidão da Coordenadoria Financeira deste Tribunal. A representação processual do apelante encontra-se regularmente constituída nos autos.

O recurso é, portanto,
conhecido
.

2. Da Preliminar de Irregularidade da Representação Processual

O apelante renova a arguição de que a procuração outorgada pelo autor seria irregular por ser genérica, por tempo indeterminado e sem especificação da finalidade da demanda.

A preliminar não prospera.

O art. 105 do CPC dispõe que a procuração geral para o foro habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, não exigindo a legislação que o instrumento especifique o objeto da demanda ou possua prazo determinado de validade. A procuração juntada aos autos confere poderes para o foro em geral e atende plenamente às exigências legais.

Rejeita-se a preliminar.

3. Do Mérito

3.1. Da Existência do Ato Ilícito e da Responsabilidade Civil

O núcleo da controvérsia reside na legitimidade da negativação promovida pelo apelante e no consequente dever de indenizar.

Conforme documentado nos autos, o autor apresentou comprovantes de pagamento das parcelas nº 35 e 36, demonstrando que a quitação ocorreu em 19 de abril de 2024, data anterior aos vencimentos originais de junho e julho de 2024.

Igualmente documentado nos autos, o extrato do SPC/SERASA confirma que a inscrição restritiva ocorreu em 8 de julho de 2024, apesar da documentação apresentada pelo autor indicar a prévia quitação das parcelas que deram origem à restrição
.

Em contrapartida, o apelante limitou-se a colacionar telas de seu sistema interno de administração de clientes. As telas sistêmicas apresentadas pelo apelante constituem documentos produzidos unilateralmente e, desacompanhadas de outros elementos probatórios aptos a demonstrar a inadimplência, não se mostram suficientes para infirmar os comprovantes de pagamento apresentados pelo autor.

A distribuição do ônus da prova é determinante para o deslinde da questão. Nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, incumbe ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Ao sustentar que o débito era legítimo, o apelante assumiu o ônus de demonstrar que os pagamentos realizados não foram suficientes para extinguir a obrigação — ônus do qual não se desincumbiu. A relação jurídica é inequivocamente de consumo, submetendo-se ao regime do Código de Defesa do Consumidor, e o Banco PAN S.A., na qualidade de fornecedor de serviços financeiros, responde objetivamente pelos defeitos na prestação de seus serviços, nos termos do art. 14 do CDC. A manutenção de registro restritivo em nome de consumidor que já havia quitado integralmente sua obrigação configura, de forma cristalina, defeito na prestação do serviço, não tendo o apelante demonstrado qualquer das excludentes previstas no art. 14, § 3º, do CDC.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, conclui-se que a conduta do apelante é ilícita, configurando violação ao dever de cuidado que incumbe ao fornecedor de serviços financeiros na gestão de seus cadastros de inadimplência.

3.2. Da Configuração e da Quantificação do Dano Moral

O apelante sustenta que a situação narrada não ultrapassa o mero dissabor cotidiano e que seria necessária prova concreta do abalo psíquico sofrido pelo autor. O argumento não resiste ao confronto com a jurisprudência consolidada.

A inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito configura dano moral presumido (
in
re

ipsa
), sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

Essa orientação encontra fundamento na interpretação teleológica e sistemática dos
arts
. 5º, inciso X, da Constituição Federal e 6º, incisos VI e VII, do Código de Defesa do Consumidor. A razão de ser da teoria é de ordem lógica: a negativação indevida produz, por sua própria natureza, efeitos negativos objetivamente verificáveis sobre a vida civil do consumidor, restringindo seu acesso ao crédito e expondo-o a situações vexatórias perante terceiros — efeitos que decorrem das regras de experiência comum, nos termos do art. 375 do CPC, e independem de prova individualizada.

No caso concreto, o autor é trabalhador de baixa renda, qualificado como entregador, residente em cidade de pequeno porte, onde o impacto social da negativação é objetivamente mais intenso em razão da maior proximidade das relações interpessoais. Esses elementos reforçam a presunção do dano e são relevantes para a quantificação da indenização.

Registre-se, ademais, que os próprios documentos juntados pelo apelante corroboram a irregularidade da negativação discutida nos autos. Com efeito, a tela de consulta e exclusão de dívidas extraída do sistema interno da instituição financeira indica que a inscrição restritiva, no valor de R$ 1.010,84, foi lançada em 26/06/2024 e somente excluída em 19/10/2024. Tal circunstância evidencia que a restrição permaneceu ativa por período significativo, apesar da documentação apresentada pelo autor indicar a prévia quitação das parcelas que lhe deram origem. Esse elemento reforça a falha na prestação do serviço e constitui circunstância relevante para aferição da proporcionalidade da indenização por danos morais arbitrada na sentença.

Quanto ao
quantum
de R$ 7.000,00 (sete mil reais) fixado na sentença, o valor revela-se
adequado, proporcional e razoável
, situando-se dentro dos parâmetros habitualmente adotados por este Tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos de negativação indevida. Não é excessivo a ponto de configurar enriquecimento sem causa, tampouco irrisório a ponto de esvaziar a função compensatória e pedagógica da indenização. A conduta do apelante — que manteve a negativação de consumidor adimplente sem apresentar qualquer justificativa plausível para a falha — justifica plenamente o patamar fixado. O argumento genérico de estímulo à "indústria do dano moral" não encontra respaldo nos elementos concretos dos autos, que revelam situação objetiva de lesão a direito do consumidor decorrente de falha exclusiva do fornecedor.

Mantém-se o quantum indenizatório.

3.
3
. Dos Honorários Advocatícios Recursais

O pedido é procedente.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, o Tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença.

II — DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto por BANCO PAN S.A. e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026